Tribunal: TJDFT
Processo: 0738045-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738045-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Vistos, etc. Ante de fazer qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, em consulta aos autos originários denota-se que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal preferiu recente decisão (ID 71527362 dos autos de origem), após àquela que compõe o objeto desta pretensão reformatória, por meio da qual acolheu o pedido de desistência e julgou extinto o cumprimento de sentença em relação à requerente EZENILDA SILVA ARAÚJO VIEIRA. Diante desse fato novo, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE (CPC, art. 6o; art. 9o; art. 932, parágrafo único; art. 1.017, § 3o; etc.), eis que a decisão agravada (ID 69815735 dos autos de origem) tem intrínseca ligação com o resultado dado à causa com relação à requerente EZENILDA SILVA ARAÚJO VIEIRA. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio implicará no consequente não conhecimento do recurso à baila, por perda superveniente do interesse recursal, com o advento da decisão de ID 71527362 dos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator